Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por J.S.G. contra a sentença que o condenou por descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), com incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em razão de, após ciência da fixação de medidas protetivas de não aproximação ou contato com a vítima, tê-la contatado por meio de whatsapp e a ameaçado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) se a condenação pode se sustentar com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova; (ii) se é necessária a realização de perícia nos arquivos de mídia utilizados como prova; (iii) se a dosimetria da pena foi adequada, notadamente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais e da agravante relacionada à motivação do crime; e (iv) se é proporcional a quantia mínima fixada a título de reparação por danos morais; (v) se subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso parcialmente conhecido por ausência de interesse recursal quanto à exclusão da majorante do artigo 226, II, do Código Penal, a qual não constou da dosimetria da pena fixada na sentença.
4. A palavra da vítima no mesmo sentido em ambas as fases e corroborada por arquivos de mídia possui aptidão para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica, especialmente, no caso em que o contato do réu com a vítima ocorreu por mensagens via WhatsApp.
5. A ausência de perícia técnica nos arquivos de mídia não compromete sua validade, quando não há indícios de falsificação ou impugnação formal durante a instrução processual, conforme jurisprudência consolidada.
6. A análise negativa da culpabilidade é válida quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, pois reflete maior reprovabilidade da conduta e não configura bis in idem em relação à reincidência.
7. A negativa da análise das consequências do crime deve ser afastada, pois não restou comprovado o nexo entre a conduta do réu e a alegada mudança constante de residência da vítima.
8. A motivação baseada em sentimento de posse do réu em relação à vítima justifica a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, nos termos da jurisprudência especializada em violência de gênero.
9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 600,00) é proporcional, razoável e atende ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
10. Subsistem motivos para manutenção da prisão preventiva, diante da reincidência, da existência de outra ação penal envolvendo a mesma vítima e da necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, não havendo incompatibilidade com o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 156, 312, 387, IV; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 61, II, “f”, 77; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12.12.2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.08.2020; STJ, HC 850.466/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 17/12/2021.TJDFT, ApCrim 0702758-12.2023.8.07.0008, Rel. CRUZ MACEDO, DJe 09.05.2025; TJDFT, ApCrim 0711829-10.2024.8.07.0006, Rel.: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, DJe: 09/05/2025; TJDFT, ApCrim 0706792-46.2022.8.07.0014, Rel.: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 12/04/2025; TJDFT, ApCrim 0700949-68.2024.8.07.0002, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, DJe 10.04.2025; TJDFT, ApCrim n. 0723555-29.2020.8.07.0003, Rel.: LEILA ARLANCH, DJe: 19/12/2024; TJDFT, ApCrim 0704709-77.2024.8.07.0017, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 06.05.2025; TJDFT, ApCrim 0703488-24.2022.8.07.0019, Rel.: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, DJe: 11/04/2025.